Tribunal: TJMT
Processo: 1016066-73.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016066-73.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interrupção, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DAMACENA - CPF: 425.848.769-49 (RECORRIDO), QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - CPF: 700.217.081-34 (ADVOGADO), MARLY SMANIOTTO DAMACENA - CPF: 522.696.201-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1016066-73.2024.8.11.0015.

ORIGEM:
1º juizado especial de sinop.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDOS:
JOÃO CARLOS DAMACENA E MARLY SMANIOTTO DAMACENA.

Data de Julgamento:
5 A 8/5/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS. INAPLICABILIDADE EXCLUSIVA DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente ação proposta por contribuintes, declarando a inexigibilidade do crédito tributário nº 1182756/339/108/2014, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prescrição intercorrente é aplicável aos processos administrativos punitivos no âmbito estadual; e (ii) apurar se o processo administrativo fiscal em questão permaneceu paralisado por período superior a três anos, autorizando a incidência da prescrição intercorrente nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente aplica-se aos processos administrativos sancionadores estaduais, desde que prevista em norma local, sendo inaplicável a exclusividade da Lei Federal nº 9.873/1999 a entes estaduais e municipais.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, prevê expressamente a incidência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos, pendentes de julgamento ou despacho, nos termos do art. 19, § 2º.

A tese firmada no IRDR – Tema 9 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a paralisação superior a três anos sem prática de atos processuais efetivos configura prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

No caso concreto, o processo administrativo nº 5212528/2014 permaneceu sem qualquer movimentação de 12/12/2014 a 24/02/2024, configurando inércia superior a nove anos, atraindo a incidência da prescrição intercorrente prevista na legislação estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente administrativa aplica-se aos processos administrativos sancionadores estaduais quando prevista em norma local.

O Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê a incidência da prescrição intercorrente em processos administrativos paralisados por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso.

O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da inércia administrativa prolongada, independentemente da iniciativa do administrado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19, § 2º, e 20, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, art. 55; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, § 1º (por analogia e distinção).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema 9, j. 01.11.2013; TJMT –
N.U. 1008298-89.2022.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 22/04/2025 e publicado no DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente a ação, declarando a inexigibilidade do crédito tributário nº 1182756/339/108/2014 (ID 279570371).

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, bem como a inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/1999 aos procedimentos administrativos punitivos conduzidos por Estados e Municípios, sob o argumento de que sua eficácia se limita à esfera federal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, afastando a aplicação da prescrição intercorrente.

Os reclamantes apresentaram suas contrarrazões (ID 279570381), alegando, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, refutaram os fundamentos do recurso interposto pelo demandado e pugnando pelo seu desprovimento.

Em suas contrarrazões, o reclamante refuta a fundamentação recursal do reclamado e pugna pelo não provimento do recurso interposto (ID 254131672).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Conforme a petição inicial, os reclamantes relatam que, no dia 16/10/2014, o Estado de Mato Grosso emitiu a notificação de lançamento de nº 1182756/339/108/2014 em desfavor da empresa Sorriso Artigos Esportivos Ltda., de propriedade dos demandantes.

Afirmam que a notificação visava à regularização do crédito tributário no valor de R$ 15.620,41, referente às competências de fevereiro e abril de 2012, oriundo de suposto descumprimento de obrigação acessória relacionada à emissão de nota fiscal de saída de mercadoria, apurada por meio de divergências entre as informações fornecidas pelas administradoras de cartões e aquelas declaradas pelo contribuinte na guia de apuração do ICMS.

Informam que, em 12 de dezembro de 2014, foi protocolado pedido de revisão de lançamento, por meio do Processo Administrativo nº 5212528/2014, alegando-se arbitrariedade na aplicação da multa e requerendo o cancelamento do débito.

Afirmam que apenas em 24 de fevereiro de 2024, ou seja, transcorridos aproximadamente 9 anos sem qualquer movimentação processual, foi prolatada decisão administrativa indeferindo o pedido, com a manutenção dos valores cobrados inicialmente.

Relatam, ainda, que, em 1º/6/2024, receberam o aviso de cobrança conta corrente fiscal nº 2261748, sendo intimados para recolher, no prazo de 30 dias, o valor de R$ 22.466,00, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em contestação, o reclamado alega inaplicabilidade da prescrição intercorrente no processo administrativo tributário estadual, sendo inaplicável a Lei nº 9.873/1999, referente aos processos administrativos no âmbito estadual.

Conforme relatado, o Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, declarando inexigível o crédito tributário nº 1182756/339/108/2014.

O ponto central do recurso refere-se ao afastamento da prescrição intercorrente.

Pois bem, necessário esclarecer que
o instituto da prescrição intercorrente
, aplicado aos processos administrativos,
visa assegurar que a Administração Pública não permaneça inerte indefinidamente
, sendo necessária a continuidade aos atos administrativos, sob pena de perder o direito de exercer sua pretensão punitiva.

Para a caracterização da prescrição intercorrente, é necessário que o processo permaneça sem qualquer movimentação por
período superior a três anos
.

Nesse passo, no âmbito federal, o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999 dispõe o seguinte:

“
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”
(grifei).

Por sua vez,
o Decreto Estadual nº 1.983/2013
dispõe o seguinte:

Dos Prazos Prescricionais

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração
, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual

(grifei).

Na mesma linha, o IRDR – Tema 9 – do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

Questão Submetida a Julgamento: Termos iniciais e finais das prescrições da pretensão punitiva e intercorrente de infrações ambientais previstas no Decreto Estadual nº 1986/13.

Tese Firmada:

I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica
. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19
.

NUT CNJ: 8.11.00000.9
(grifei).

No mesmo sentido, em caso semelhante, este Relator assim decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PROTESTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, reconhecendo a prescrição intercorrente em processo administrativo punitivo ambiental e, por consequência, declarando a inexigibilidade da multa inscrita em Certidão de Dívida Ativa e determinando a suspensão do protesto.

O reclamante visa, em suas razões recursais, indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido.

O reclamado, por sua vez, busca afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e restabelecer a validade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa em processo punitivo ambiental estadual; (ii) verificar se o protesto indevido, declarado inexigível, gera, no caso concreto, direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, prevê a incidência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O IRDR Tema nº 9 do TJMT consolidou a tese de que a prescrição intercorrente administrativa configura-se pela paralisação do processo punitivo ambiental por período superior a três anos, sendo ineficazes atos meramente administrativos ou de expediente para fins de interrupção do prazo.

No caso concreto, constatou-se lapso superior a nove anos sem movimentação relevante no processo administrativo de apuração de infração ambiental, configurando a prescrição intercorrente, conforme precedentes desta Turma Recursal e do TJMT.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Configura-se a prescrição intercorrente administrativa de auto de infração ambiental quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios efetivos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e do IRDR Tema nº 9 do TJMT.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 85; Lei nº 9.099/95, art. 55; Lei nº 9.873/1999, art. 1º, § 1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR Tema nº 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, publ. 26.07.2024; TJ-MT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.10.2024, publ. 11.10.2024; TJ-MT, N.U 1000027-57.2021.8.11.0095, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 07.10.2024, publ. 10.10.2024.

(N.U 1008298-89.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

No caso concreto, verifica-se que o processo administrativo nº 5212528/2014 foi iniciado em 12/12/2014, tendo permanecido sem qualquer andamento até 24/2/2024, configurando lapso superior a 9 anos de inércia administrativa.

Diante de todo o contexto fático-probatório, a r. sentença deve ser mantida, sendo reconhecida a prescrição intercorrente do processo administrativo nº 5212528/2014, tendo em vista o fato de o procedimento ter ficado paralisado por mais de 9 anos, fazendo incidir o disposto no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Deixo de condenar o reclamado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025